Tribunal: CARF
Processo: 10840.901108/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901108/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.658 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
BOMBAS LEÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador:28/02/2005
ESTIMATIVA.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o crédito informado em DCOMP de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de IRPJ quando o valor apurado da referida
estimativa, inferior, no montante alegado, ao pagamento efetuado, é
comprovado por documentos contábeis e a não utilização do valor pago a
maior no saldo negativo do período é demonstrada na DIPJ correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901108/2009-20
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901108/2009-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
47/51) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
11932.70202.071205.1.3.04-7252, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor original de R$ 57.385,03, período de apuração 31/01/2005, código de receita 2362 -
IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL, valor total do DARF R$ 57.385,03, data de arrecadação 28/02/2005,
tendo em vista o pagamento informado ter sido integralmente utilizado para quitação do
respectivo débito, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.
Na manifestação de inconformidade (folhas 12/14), a contribuinte informou que
havia cometido erro de preenchimento da DCOMP, tendo informado débito de estimativa de
IRPJ de janeiro de 2005 no montante de R$ 57.385,03 e retificado para R$ 0,00 após tomar
ciência do despacho decisório. Apresentou, para comprovação, DCTF retificadora, comprovante
de arrecadação do DARF e a página 1 da ficha 11 da DIPJ 2006, ano-calendário 2005.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida por falta de comprovação do
crédito alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 18/05/2013 (folha 55). Recurso voluntário
apresentado em 31/05/2010 (folha 56).
A recorrente, às folhas 57/63, em síntese, ratifica suas alegações anteriores e
anexa demonstrativos contábeis às folhas 70/101: termos de abertura e encerramento
respectivamente do primeiro e último livros diários de 2005, balancete de verificação de janeiro
de 2005, folha do livro razão da conta de estimativas de IRPJ relativas a janeiro e fevereiro de
2005, parte A do Lalur relativa a janeiro de 2005, com termos de abertura e encerramento, e a
página 1 da ficha 11 da DIPJ 2006, ano-calendário 2005.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901108/2009-20

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Do balancete de verificação de janeiro de 2005 constam saldo devedor de
estimativa de IRPJ a recuperar no valor de R$ 57.385,03 e saldo credor no mesmo valor de
estimativa de IRPJ a recolher. Do livro razão consta lançamento que registra o pagamento de
estimativa de IRPJ no mesmo valor. E o valor do resultado constante da parte A do Lalur
coincide com o valor informado na DIPJ relativo a janeiro de 2005, base de cálculo do imposto
de renda negativa no valor de R$ (183.883,80).
Fazia-se necessário, portanto, confirmar a informação constante do Lalur, de que
houve resultado negativo em janeiro de 2005 e, portanto, não houve débito de estimativa de IRPJ
relativa ao período. Tampouco constava do processo cópia integral da DIPJ 2006, ano-calendário
2005, em que se possa aferir se o pagamento de estimativa em questão foi utilizado na apuração
do resultado do ano-calendário de 2005.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1001-000.157, proferida por esta 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 09 de outubro de 2019, para que fosse apurado o resultado de janeiro de 2005 e, em
consequência, se houve e, caso houvesse, qual o real valor de estimativa de IRPJ devida relativa
ao período, bem como fosse anexada ao processo cópia integral da DIPJ 2006, ano-calendário
2005.
Em resposta, foram anexados ao processo as DIPJ retificadora e original às folhas
112/197 e o Relatório às folhas 198/199, no qual a Unidade de Origem informa:
1) Que não houve a utilização de IR por estimativa relativo a janeiro de 2005 na
composição do saldo negativo;
2) Que houve levantamento de balancete de suspensão em janeiro de 2005, não
tendo havido IR a pagar no período, em consonância com o LALUR (folha
102); portanto, [...] que procede o crédito pleiteado de IR por estimativa
relativo a janeiro de 2005 no valor de R$ 57.385,03;
3) Que “apesar de não afetar o caso em análise, deixo registrado que a
contribuinte
transmitiu
a
Dcomp
no
40365.76029.130106.1304-0126
(processo no 10840.901109/2009-74), tentando aproveitar esse mesmo crédito
de IR por estimativa relativo a janeiro de 2005” e que “ciente da não
homologação da compensação pretendida, a mesma pagou o débito não
compensado (processo no 10840.901509/2009-80) de R$ 50.000,00 sem
recorrer”.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901108/2009-20

Pelas informações trazidas aos autos, portanto, o crédito em questão constitui
pagamento indevido ou a maior com liquidez e certeza conformadas, encontrando-se apto a
compensar os débitos confessados na DCOMP em tela.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital